Tribunal: TJDFT
Processo: 0716063-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERRA PÚBLICA. VILA PLANALTO. OCUPAÇÃO OCUPANTES ORIGINÁRIOS. PIONEIROS. POLÍTICA HABITACIONAL. REQUISITOS LEGAIS PARA DOAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO. TERMO DE OCUPAÇÃO PROVISÓRIA - TOP. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INTERESSE PÚBLICO.
1. Cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (art. 373, CPC).
2. A Administração Pública não pode deixar de observar as determinações legais, já que se submete aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência.
3. Até prova em contrário, os atos praticados pela Administração Pública são presumidamente verdadeiros e emitidos em conformidade com a lei.
4.Compete ao Poder Judiciário apenas revisar os atos da Administração eivados de ilegalidade ou de abuso, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes estabelecido na Constituição Federal.
5. A Lei no 5.135/2013, regulamentada pelo Decreto no 38.846/2018, resguardou o direito de alienação, mediante doação, dos imóveis localizados na Vila Planalto, ao morador “ocupante originário”, que possua o Termo de Ocupação Provisória – TOP e apresente necessariamente os documentos comprobatórios exigidos no Decreto no 38.846/2018.
6. Recurso conhecido e não provido.